Tribunal: TJDFT
Processo: 0726073-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS COM QUINHÃO HEREDITÁRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ANTECIPAÇÃO DE QUINHÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESPESAS DO IMÓVEL SOB POSSE DA INVENTARIANTE. PENHORA VIA BACENJUD. REJEIÇÃO. CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. ATRIBUIÇÃO DA HERDEIRA. REPARAÇÃO POR USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL. PENDÊNCIA QUANTO À DEFINIÇÃO DA PROPRIEDADE. REJEIÇÃO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA.
1 - As pretensões de ressarcimento de honorários e de outros valores indevidos foram acertadamente rejeitadas na decisão hostilizada, haja vista que incabíveis. Contudo, a conduta da Inventariante/Agravada ao postular tais ressarcimentos não diverge daquela habitualmente adotada pelos litigantes em processos de Inventário, haja vista a dúvida recorrente quanto ao que pode ser ressarcido aos integrantes do processo, de forma que tal comportamento não pode ser classificado como algo que desborde efetivamente da lealdade processual e, assim, não há que se falar em ato atentatório à dignidade da justiça ou em litigância de má-fé.
2 – Diante da indefinição acerca da forma de divisão dos bens antes da prolação da sentença do Inventário, a insurgência contra a possibilidade de compensação de débitos da Agravada com patrimônio a ser por ela recebido, lastreada na alegação de que a Inventariante nada receberá, carece de interesse recursal.
3 – Igualmente, pela incerteza quanto à forma de realização da partilha antes da prolação da sentença, afigura-se descabido o pleito de liberação, em favor das Agravantes, dos valores afirmados como incontroversos (antecipação de quinhão), depositados em Juízo, bem assim a pretensão de realização de bloqueio via BACENJUD de recursos da Agravada para a realização dos aludidos pagamentos de IPTU e outros.
4 - O pedido de determinação de cancelamento de inscrição em dívida ativa perante a Secretaria de Fazenda do Distrito Federaç, realizada em nome de uma das herdeiras, revela-se de todo despropositado, devendo a própria herdeira, municiada dos recursos liberados em seu favor na decisão hostilizada para pagamento do ITCD, procurar o órgão fazendário e realizar a quitação do imposto inadimplido para obter o cancelamento do registro negativo realizado em seu desfavor. Ademais, a alegação de que a anotação foi prejudicial e decorreu de conduta da Agravada deve ser objeto de equacionamento em específica ação de reparação de danos.
5 – Uma vez não definida a distribuição dos bens entre as partes, menos ainda se faz cabível a fixação da compensação pleiteada pelo uso exclusivo do apartamento integrante do espólio, já que tal decisão influenciará diretamente na apreciação da reparação ambicionada.
Agravo de Instrumento desprovido.
Agravo Interno prejudicado.